Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-69.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1007963-69.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 50231490):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – POSSE HÁ MAIS DE 20 ANOS PELOS AGRAVANTES – SITUAÇÃO CONTROVERSA –IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar arguida de nulidade de citação por edital e nomeação da Defensoria Pública, pois se tratando de ocupação irregular de área pública, por diversas vezes por existirem grande número de pessoas desconhecidas, não há como a Administração Pública identificar a todos os ofensores do direito, razão pela escorreita a decisão do juízo a quo, com o intuito de garantir o exercício de direito de ação do Município, bem como a devida publicidade da questão e oportunizar o contraditório e ampla defesa.
2. Demonstrado nos autos por uma das agravantes que, em primeiro momento, o Município afastou a determinação de demolição de um dos imóveis, mostrando-se a situação, portanto, controversa. Somado a isso, as construções remontam a mais de 20 anos, inexistindo, portanto, a referida urgência arguida pelo agravado.
3. Assim, se existem dúvidas a respeito da invasão de área pública e de preservação permanente, deve ser a questão aferida no mérito, a fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das área, não havendo que se falar em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, considerando, sobretudo, a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no local.
4. Recurso provido. (N.U 1007963-69.2017.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2020)
Alega violação ao artigo 3o, inciso XX da Lei 12.651/2012 e artigo 4o da Lei 6.766/79, uma vez que os recorridos estariam ocupando irregularmente área verde, prejudicando a coletividade.
Recurso tempestivo (Id. 57985467).
Contrarrazões sob Id. 66954984
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos recorridos, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na ação civil pública havia determinado a desocupação dos imóveis da área, em litígio.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 3o, inciso XX da Lei 12.651/2012 e artigo 4o da Lei 6.766/79, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento 1007963-69.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: KATIA VALQUIRIA BRAGA SOARES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 50231490):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – POSSE HÁ MAIS DE 20 ANOS PELOS AGRAVANTES – SITUAÇÃO CONTROVERSA –IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar arguida de nulidade de citação por edital e nomeação da Defensoria Pública, pois se tratando de ocupação irregular de área pública, por diversas vezes por existirem grande número de pessoas desconhecidas, não há como a Administração Pública identificar a todos os ofensores do direito, razão pela escorreita a decisão do juízo a quo, com o intuito de garantir o exercício de direito de ação do Município, bem como a devida publicidade da questão e oportunizar o contraditório e ampla defesa.
2. Demonstrado nos autos por uma das agravantes que, em primeiro momento, o Município afastou a determinação de demolição de um dos imóveis, mostrando-se a situação, portanto, controversa. Somado a isso, as construções remontam a mais de 20 anos, inexistindo, portanto, a referida urgência arguida pelo agravado.
3. Assim, se existem dúvidas a respeito da invasão de área pública e de preservação permanente, deve ser a questão aferida no mérito, a fim de que sejam definidos os exatos contornos e limites das área, não havendo que se falar em periculum in mora e, consequentemente, na possibilidade de concessão de medida liminar, considerando, sobretudo, a possível irreversibilidade decorrente de eventual demolição das construções edificadas no local.
4. Recurso provido.
(N.U 1007963-69.2017.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2020)
Alega violação 225 da Constituição Federal, uma vez que os recorridos estariam ocupando irregularmente área verde, prejudicando a coletividade.
Recurso tempestivo (Id. 57985467).
Contrarrazões sob Id. 66954980
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos recorridos, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na ação civil pública havia determinado a desocupação dos imóveis da área, em litígio.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 3o, inciso XX da Lei 12.651/2012 e artigo 4o da Lei 6.766/79, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV